Tribunal: TJPA
Processo: 0809230-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809230-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON PATRICK COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de ação mandamental inadequadamente utilizada para reformar decisão proferida pelo juízo da execução penal, cuja via de impugnação cabível é o recurso de agravo em execução.

2. Além disso, inexiste margem para concessão oficiosa da ordem visto que o pleito do impetrante (concessão de regime semiaberto harmonizado), foi indeferido de modo idôneo pela autoridade coatora à vista da hediondez do crime pelo qual o paciente foi condenado, na linha dos precedentes desta Corte de Justiça Estadual.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON PATRICK COSTA DOS SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que negou ao paciente o regime semiaberto harmonizado em prisão domiciliar e determinou sua transferência para outra comarca, a fim de ser reinserido em unidade prisional com vagas destinadas ao regime semiaberto, ressaltando que a manutenção em regime mais gravoso afronta a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 19938019) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20028095), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 20411790).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
contém pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, sob o fundamento de que a benesse foi indeferida sem motivação adequada. No ponto, articula que a autoridade coatora determinou a transferência do coacto para outra comarca, a fim de ser reinserido em unidade prisional com vaga destinada ao regime semiaberto, contudo permanece cumprindo pena em regime mais gravoso, em afronta a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, tenho que
a ordem não deve ser conhecida.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
HC n. 720.222/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), posição seguida pelas Cortes de Justiça Estaduais, para quem o “
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 0024800-63.2021.8.26.0000
, relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti).

No caso dos autos, a decisão objurgada concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, com determinação de transferência para unidade prisional adequada ao regime de cumprimento, em detrimento do pleito de regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico formulado pela defesa do apenado.

Destarte, a ação mandamental é inadequada para veicular a tese defensiva de reforma do
decisum
, sendo certo que via cabível para sua impugnação é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal (vide TJSP,
HC n. 2268443-48.2024.8.26.0000
, relatora Desa. Isaura Cristina Barreira), circunstância que obsta o conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, ainda que admissível, não haveria margem para a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

A hipótese dos autos é de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a autoridade coatora ao deferir a progressão ao regime semiaberto, consignado a inexistência de estabelecimento prisional compatível para cumprimento da pena no complexo penitenciário de Vitória do Xingu em Altamira, ocasião em que indeferiu a concessão do regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar com base na hediondez do delito, determinando a transferência do apenado para outra unidade prisional do Estado (ID 19915045).

Nesse sentido, a decisão não se apartou da diretriz jurisprudencial desta Corte de Justiça, que em observância a Nota Técnica emitida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, não admite a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado condenado pela prática de crime hediondo (vide TJPA,
AgExPe n. 0800413-76.2024.8.14.0000
, relator Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira e
AgExPe n. 0817527-62.2023.8.14.0000
, relator Des. Rômulo Ferreira Nunes), situação retratada nos autos, em que o paciente cumpre pena pela prática do crime de homicídio qualificado.

Outrossim, ressalto que em consulta aos autos de execução de pena (Processo nº 0009880-44.2017.8.14.0005), constata-se que o paciente foi transferido para unidade de reinserção de regime semiaberto de Marabá em 10/06/2024 (Seq. 183.1 e 188.1), onde atualmente cumpre pena no regime intermediário, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por cumprimento da pena em regime mais gravoso na espécie.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024